Tribunal: TJDFT
Processo: 0713855-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROTESTO. ANOTAÇÃO REGULAR. TERMO FINAL DE MULTA. INDEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o fornecimento de carta de anuência para que o autor promovesse cancelamento de protesto.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo recolhidos (ID’s 51375502 e 51375503). Sem contrarrazões.

3. Na origem, o autor afirma ter tido seu nome protestado, além de inscrito nos cadastros restritivos de crédito, pelo valor de R$ 6.616,19, em razão de inadimplência relacionada a contrato de financiamento de automóvel com o Banco Bradesco S.A, o qual alega estar quitado. Requereu a declaração de inexistência da dívida, a baixa das restrições e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência da dívida que gerou a anotação nos cadastros restritivos de crédito.

5. Em razões recursais, preliminarmente, o banco requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença para conceder prazo não inferior a 15 (quinze) dias úteis para cumprimento da obrigação e a atribuição do limite para a multa arbitrada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

8. Depreende-se dos autos que autor realizou os pagamentos do contrato de financiamento utilizando-se dos serviços da empresa Aliança Assessoria de Crédito Eirelli. Porém, ao que tudo indica, referida empresa não repassou os pagamentos ao banco credor e o nome do autor foi levado a protesto em 14/08/2019. Somente em outubro de 2022 ficou comprovada a quitação da dívida perante a instituição financeira.

9. No presente caso, é incontroverso a inexistência da dívida. Apesar de não ter havido falha na prestação de serviços do recorrente, tampouco no protesto efetivado, havendo a comprovação de quitação da dívida, necessário o imediato cancelamento da anotação restritiva.

10. Razoável o prazo de 5 dias determinado pela sentença para que o recorrente forneça carta de anuência a fim de que o autor promova o cancelamento do protesto, ainda mais se tratando de instituição financeira.

11. Quanto à multa, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, a sua finalidade. Portanto, desnecessária a limitação quando não restou configurada situação de desproporcionalidade. Ademais, ao verificar que a multa se tornou insuficiente ou excessiva, poderá o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o valor ou a periodicidade da multa (cpc, art. 461).

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

13. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados no importe 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.